Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-41.2006.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001068-41.2006.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARAUJO & ROSA LTDA - CNPJ: 01.734.324/0001-16 (AGRAVADO), ADMILSON MARTINS ROSA - CPF: 324.439.001-34 (AGRAVADO), JOAO VICENTE ARAUJO - CPF: 134.608.201-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– PEDIDO DE PENHORA DE BENS FORMULADO DEPOIS DE PRESCRITA A PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE DEMORA PELO PODER JUDICIÁRIO SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.Embora haja petição requerendo a penhora de bens, verifica-se que seu protocolo se deu depois de prescrita a pretensão executória, e, nos termos do recurso paradigma REsp 1340553/RS somente se interrompe a prescrição intercorrente “na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.

2.Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº
0001068-41.2006.8.11.0018

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ARAUJO & ROSA LTDA

ADMILSON MARTINS ROSA

JOAO VICENTE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Araújo & Rosa LTDA, Admilson Martins Rosa e João Vicente Araújo, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, restando a decisão monocrática recorrida assim fundamentada:

(...)

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Estado de Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito relativo ao ICMS, crédito com o montante de R$ 49.602,74 (quarenta e nove mil, seiscentos e dois reais e setenta e quatro centavos).

Após o despacho inicial, foi expedido o mandato de citação, este que restou infrutífero (ID nº 127363175 – pág. 23). A Fazenda Pública Estadual tem ciência da não localização do Devedor no ID nº 127363175 – pág. 25, em 24-7-2007, este que é o termo inicial da prescrição intercorrente

Na mesma oportunidade, o Apelante requer a citação por Edital de citação, esta que foi deferido, e então o edital é publicado no ID nº 127363175.

Como já registrado, a interrupção do fluxo prescricional, no caso, retroage à data da pretensão frutífera, logo, o marco interruptivo é 24-7-2007. Após este marco, não há qualquer outro fato capaz de suspender, ou interromper a contagem.

Desta maneira, vislumbra-se que a fase suspensiva, iniciada em 24-7-2007 se encerra em 24-7-2008, e a fase de arquivamento, encerra-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário, portanto, em 24-7-2013.

A Sentença só foi prolatada em 11-8-2020 (ID nº 127363175 – pág. 146/147), logo, é certo que esta, ainda, foi proferida 7 (sete) anos após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.

Por oportuno, registre-se que a localização de bens imóveis somente ocorreu depois de já prescrita a pretensão (ID nº 127363175- pág. 91/92), em 7-8-2013, não havendo que se falar em interrupção do marco prescricional
.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 937, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular
.

(...) (id. 138646655) [Destaquei]

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender que,
dentro do prazo legal, ou seja, de 05 (cinco) anos, foi encontrado bens do executado, bem como requerido a penhora dos mesmos, isto em 07 de agosto de 2013 ID nº 58876878, fls. 93, cujo pedido foi deferido pelo Juízo, em 29 de outubro do mesmo ano mesmo ID, fls. 97, contudo, sem o devido cumprimento por parte do cartório
.

Prossegue aduzindo que,
a demora no cumprimento do despacho consistente na lavratura do auto de penhora e demais atos se deu por falha do mecanismo judiciário, não podendo ser imputada tal falha ao exequente
e que,
ao não proceder o cumprimento da decisão judicial que deferiu a penhora sobre os imóveis do devedor, pelo cartório responsável, atraindo a incidência do enunciado nº 106, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Neste contexto,

requer que se
exerça o juízo de retração que lhe é facultado reformando a decisão agravada, uma vez que se trata de medida de direito
; ou
não havendo juízo de retratação, seja o presente agravo interno integralmente provido pelo Colegiado desta Corte, a fim de que: (i) Preliminarmente, seja reformada a v. decisão agravada e, portanto, determinada a anulação da decisão monocrática recorrida, determinando o prosseguimento do recurso de apelação. (ii) No mérito, busca-se que seja dado provimento ao presente Agravo Interno, reformando a decisão monocrática, ao efeito de que seja dado provimento ao Recurso de Apelação para afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da Ação de Execução, com a lavratura do auto de penhora e demais atos, até a satisfação integral do débito ora guerreado
.

Apesar de não exitosa a intimação das partes Agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta (id. 142763697 a 143118152), a providência cede às particularidades do caso, porquanto sem prejuízo às partes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Araújo & Rosa LTDA, Admilson Martins Rosa e João Vicente Araújo, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, restando a decisão monocrática recorrida assim fundamentada:

(...)

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Estado de Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito relativo ao ICMS, crédito com o montante de R$ 49.602,74 (quarenta e nove mil, seiscentos e dois reais e setenta e quatro centavos).

Após o despacho inicial, foi expedido o mandato de citação, este que restou infrutífero (ID nº 127363175 – pág. 23). A Fazenda Pública Estadual tem ciência da não localização do Devedor no ID nº 127363175 – pág. 25, em 24-7-2007, este que é o termo inicial da prescrição intercorrente.

Na mesma oportunidade, o Apelante requer a citação por Edital de citação, esta que foi deferido, e então o edital é publicado no ID nº 127363175.

Como já registrado, a interrupção do fluxo prescricional, no caso, retroage à data da pretensão frutífera, logo, o marco interruptivo é 24-7-2007. Após este marco, não há qualquer outro fato capaz de suspender, ou interromper a contagem.

Desta maneira, vislumbra-se que a fase suspensiva, iniciada em 24-7-2007 se encerra em 24-7-2008, e a fase de arquivamento, encerra-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário, portanto, em 24-7-2013.

A Sentença só foi prolatada em 11-8-2020 (ID nº 127363175 – pág. 146/147), logo, é certo que esta, ainda, foi proferida 7 (sete) anos após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.

Por oportuno, registre-se que a localização de bens imóveis somente ocorreu depois de já prescrita a pretensão (ID nº 127363175- pág. 91/92), em 7-8-2013, não havendo que se falar em interrupção do marco prescricional
.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 937, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular
.

(...) (id. 138646655) [Destaquei]

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender que
dentro do prazo legal, ou seja, de 05 (cinco) anos, foi encontrado bens do executado, bem como requerido a penhora dos mesmos, isto em 07 de agosto de 2013 ID nº 58876878, fls. 93, cujo pedido foi deferido pelo Juízo, em 29 de outubro do mesmo ano mesmo ID, fls. 97, contudo, sem o devido cumprimento por parte do cartório
.

Prossegue aduzindo que,
a demora no cumprimento do despacho consistente na lavratura do auto de penhora e demais atos se deu por falha do mecanismo judiciário, não podendo ser imputada tal falha ao exequente
e que,
ao não proceder o cumprimento da decisão judicial que deferiu a penhora sobre os imóveis do devedor, pelo cartório responsável, atraindo a incidência do enunciado nº 106, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Neste contexto,

requer que se
exerça o juízo de retração que lhe é facultado reformando a decisão agravada, uma vez que se trata de medida de direito
; ou
não havendo juízo de retratação, seja o presente agravo interno integralmente provido pelo Colegiado desta Corte, a fim de que: (i) Preliminarmente, seja reformada a v. decisão agravada e, portanto, determinada a anulação da decisão monocrática recorrida, determinando o prosseguimento do recurso de apelação. (ii) No mérito, busca-se que seja dado provimento ao presente Agravo Interno, reformando a decisão monocrática, ao efeito de que seja dado provimento ao Recurso de Apelação para afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da Ação de Execução, com a lavratura do auto de penhora e demais atos, até a satisfação integral do débito ora guerreado
.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso
não merece provimento.

Explico.

Analisando os autos, verifico que, conforme consignado na decisão recorrida, o pedido de penhora de bens dos Agravados (id. 127363175 – pág. 91/93), formulado pelo Agravante, somente se deu em
7-8-13
, com protocolo possivelmente realizado em 16-8-2013 (registro parcialmente ilegível), o qual foi deferido em 29-10-2013, portanto, depois de, inequivocamente, já configurada a prescrição intercorrente, em
24-7-2013
, conforme bem delineado na decisão acima transcrita.

Assim, não há que se deliberar sobre eventual demora por parte do Judiciário, no cumprimento do despacho de penhora de bens, na medida em que o próprio pedido foi formulado pelo Agravante depois de já prescrita a pretensão, cujo protocolo se tem como base para a análise das causas de interrupção da prescrição intercorrente, e, por isso, impertinente invocar-se o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, sob enunciado nº 106.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12-9-2018, DJe de 16-10-2018.) [Destaquei]

Colaciono, ainda, a jurisprudência deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Embora haja petição requerendo a penhora de bens durante o lustro prescricional, nos termos do recurso paradigma REsp 1340553/RS somente se interrompe a prescrição intercorrente “na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Com a modificação do resultado da demanda, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

(TJMT, N.U 0018435-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-6-2022, Publicado no DJE 6-7-2022) [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022